Tribunal: TJDFT
Processo: 0713410-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713410-20.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELZA MARIA SOARES HELENO AGRAVADO: FUNDACAO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTERIO DA FAZENDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELZA SOARES HELENO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Terceira Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0735166-19.2019.8.07.0001, fixou os percentuais de reajuste do plano de saúde da agravante. Narra que obteve sentença favorável que declarou abusiva a cláusula de seu plano de saúde que previa o reajuste automático conforme a alteração da faixa etária e condenou a agravada à devolução dos valores cobrados a mais, a partir do reajuste decorrente da mudança da faixa etário dos 60 anos. Explica que iniciou a fase de cumprimento de sentença para cobrar os valores reconhecidos em sentença, além de obrigar a agravada a efetuar os reajustes nos termos do decisum. Em suas razões recursais, afirma que a agravada não é transparente quanto aos reajustes aplicados, que não são publicados e nem apresentados aos seus beneficiários. Diz que requereu em sua peça inicial da fase de execução a apresentação dos documentos que comprovam os reajustes, todavia, a agravada não os apresentou e nem requereu a produção de perícia. Assevera que os índices apresentados na impugnação são os mesmos discutidos na fase de conhecimento, e que foram utilizados no decisum hostilizado, violando, assim, o trânsito em julgado. Sustenta que a agravada tenta rediscutir questões de mérito já decididas. Sustenta que é desnecessária a produção de outras provas, além daquelas que já constam nos autos, e que caberia à agravada apresentar as informações dos índices do plano de saúde em discussão. Diz que a parte agravada aceitou a determinação no sentido de que somente incidiriam os reajustes anuais autorizados pela ANS. Afirma que o direito da agravada foi alcançado pela preclusão, ante a ausência de cálculo atuarial ou pedido de prova técnica no prazo legal. Destaca que a sentença consignou que a agravante é integrante do PLANO I AMPLIADO e não do PLANO ASSEFAZ RUBI, não podendo ocorrer reajuste de plano desigual, como quer fazer a agravada. Afirma que, ante a ausência de apresentação dos percentuais de reajuste pela agravada, o reajuste mais adequado ao caso é o IPC - Saúde. Tece considerações. Requer o conhecimento do recurso e a concessão de efeito suspensivo para que a decisão agravada não surta seus efeitos até a análise da aplicação do reajuste adequado. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão combatida e aplicar o reajuste de acordo com o IPC - Saúde; subsidiariamente, requer a cassação da decisão para que seja analisada a abusividade dos reajustes discutidos, mediante prova pericial. Preparo recolhido (ID 16258377 e 16258379). É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, nos termos do artigo 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, recebido o Agravo de Instrumento poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Diz a norma: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; (destaquei) E consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC, poderá ser atribuído efeito suspensivo ao recurso em caso de risco de dano grave ou de difícil reparação à parte, desde que evidenciada a probabilidade de provimento da irresignação. Este é o seu teor: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. (destaquei) No caso dos autos, os fundamentos aduzidos pela agravante em seu recurso não demonstram a probabilidade do direito arguido. Contudo, entendo necessário determinar a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da violação à coisa julgada, pelos fundamentos que passo a expor. 1. PRELIMINAR DE OFÍCIO – OFENSA À COISA JULGADA Suscito de ofício preliminar de ofensa à coisa julgada. Inicialmente, necessário destacar que, entende-se por coisa julgada material a característica de imutabilidade e indiscutibilidade conferida à decisão de mérito transitada em julgado, a qual passa a ter força de lei entre as partes integrantes da lide, nos limites da questão principal discutida e decidida. Sobre o tema, assim dispõe o Código de Processo Civil: Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida. Assim, uma vez decidida a questão levada ao judiciário, não comportando mais a interposição de recurso, fica vedado às partes a discussão da matéria e também ao juiz a prolação de decisão sobre a questão já decidida, em observância ao instituto da preclusão, nos termos dos arts. 505 e 507 do CPC: Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; II - nos demais casos prescritos em lei. (...) Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. O doutrinador Elpídio Donizetti esclarece bem quanto à imutabilidade das decisões judiciais alcançadas pela coisa julgada e pela preclusão: Art. 502. (...) Também a coisa julgada material ocorre com o trânsito em julgado da sentença. O que a diferencia da coisa julgada formal é que agora a sentença transitada em julgado não só encerra a relação processual, mas compõe o litígio, havendo, portanto, modificação qualitativa na relação de direito material subjacente ao processo. Art. 505. (...) Princípio da inalterabilidade das decisões judiciais. Em geral, uma vez decidida a questão, o juiz sobre ela não pode emitir novo pronunciamento, seja em decorrência da coisa julgada ou da preclusão. Art. 507. (...) Preclusão. O dispositivo trata do instituto da preclusão, que consiste na perda de uma faculdade ou de um poder processual. Ela pode ser temporal (ocorre em virtude do decurso do prazo) consumativa (ocorre em virtude da prática anterior do ato) ou lógica (decorre da prática de ato logicamente incompatível com o poder ou a faculdade processual).( Novo Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Atlas, 2017, pág. 642/650) (destaquei) Destaco, ainda, que por ser considerada matéria de ordem pública, a ofensa à coisa julgada pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição, inclusive de ofício. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO. LIMITES DA DEMANDA. COISA JULGADA. I - As impugnações relativas à inobservância dos limites da demanda e da coisa julgada não sofrem o efeito da preclusão, pois matérias de ordem pública, passíveis de reconhecimento inclusive de ofício. (...) IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1243247, 07011882020208070000, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/4/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Cingidas as necessárias considerações, entendo que tanto as partes quanto a decisão agravada deixaram de observar os limites da coisa julgada, uma vez que a matéria referente ao critério para apuração do reajuste no plano de saúde da exequente/agravante já foi decida na fase de conhecimento, restando acobertada pela preclusão. Consta dos autos que a exequente obteve sentença na fase de conhecimento que declarou a nulidade de cláusula constante em seu contrato de plano de saúde que previa a aplicação de índice de reajuste automático, lastreado apenas na mudança de faixa etária de idoso. A referida sentença permitiu somente os reajustes anuais autorizados pela ANS, além disso, condenou a ré, ora agravada, a restituir os valores pagos a mais, a partir do reajuste de corrente da mudança da faixa etária dos 60 (sessenta) anos (ID 16268593, pág. 12). Confira-se: Forte nessas razões, confirmando a decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela de fl. 112-116, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido formulado por ELZA MARIA SOARES HELENO contra ASSEFAZ – FUNDAÇÃO ASSISTENCIAL DOS SERVIDORES DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, todos devidamente qualificado nos autos, para I) DECLARAR a nulidade da cláusula 52a, §§ 2o e 3o, do contrato de plano de saúde para o qual foi migrada a autora – ASSEFAZ RUBI – que previu aplicação de índice de reajuste automático, fulcrado na simples mudança de faixa etária dos autores idosos, vedando sua aplicação, autorizando, no entanto, a cobrança das mensalidades tomando por base na faixa etária de 51 a 60 anos, admitindo-se tão-somente os reajustes anuais autorizados pela ANS; e ii) CONDENAR a ré a restituir à autora, de forma simples, os valores pagos a maior, a partir do reajuste decorrente da mudança de faixa etária (60 anos), corrigidos monetariamente desde os respectivos desembolsos e acrescidos de juros legais de mora de 1% ao mês a contar da citação, observado o prazo prescricional de 3 (três) anos contados da data do ajuizamento da presente ação, consoante prevê o artigo 206, § 3o, IV, do Código Civil. (destaquei) A sentença foi integralmente mantida por este eg. Tribunal de Justiça, conforme se denota do acórdão de ID 16268602. Contudo, o colendo STJ deu parcial provimento ao recurso especial interposto pela ré para determinar a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado ao contrato em discussão nos autos, nos termos do que foi decidido no REsp n. 1.280.211/SP. Transcrevo o dispositivo do julgado (ID 16269315, pág. 12): Em face do exposto, conheço do agravo e, com base na Súmula 568/STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, para determinar a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do índice de reajuste adequado a ser aplicado ao contrato em discussão nos autos, nos moldes em que decidiu a Segunda Seção no REsp n. 1.280.211/SP. (...) (destaquei) Colaciono o REsp 1.280.211/SP: RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA DO CONTRATO DE SEGURO SAÚDE QUE PREVÊ A VARIAÇÃO DOS PRÊMIOS POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA PELO ACÓRDÃO ESTADUAL, AFASTADA A ABUSIVIDADE DA DISPOSIÇÃO CONTRATUAL. INSURGÊNCIA DA SEGURADA. Ação ajuizada por beneficiária de plano de saúde, insurgindo-se contra cláusula de reajuste em razão da mudança de faixa etária. Contrato de seguro de assistência médica e hospitalar celebrado em 10.09.2001 (fls. e-STJ 204/205), época em que a segurada contava com 54 (cinquenta e quatro) anos de idade. Majoração em 93% (noventa e três por cento) ocorrida 6 (seis) anos depois, quando completados 60 (sessenta) anos pela consumidora. Sentença de procedência reformada pelo acórdão estadual, segundo o qual possível o reajuste por faixa etária nas relações contratuais inferiores a 10 (dez) anos de duração, máxime quando firmadas antes da vigência da Lei 10.741/2003 (Estatuto do Idoso). 1. Incidência do Estatuto do Idoso aos contratos anteriores à sua vigência. O direito à vida, à dignidade e ao bem-estar das pessoas idosas encontra especial proteção na Constituição da República de 1988 (artigo 230), tendo culminado na edição do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003), norma cogente (imperativa e de ordem pública), cujo interesse social subjacente exige sua aplicação imediata sobre todas as relações jurídicas de trato sucessivo, a exemplo do plano de assistência à saúde. Precedente. 2. Inexistência de antinomia entre o Estatuto do Idoso e a Lei 9.656/98 (que autoriza, nos contratos de planos de saúde, a fixação de reajuste etário aplicável aos consumidores com mais de sessenta anos, em se tratando de relações jurídicas mantidas há menos de dez anos). Necessária interpretação das normas de modo a propiciar um diálogo coerente entre as fontes, à luz dos princípios da boa-fé objetiva e da equidade, sem desamparar a parte vulnerável da contratação. 2.1. Da análise do artigo 15, § 3o, do Estatuto do Idoso, depreende-se que resta vedada a cobrança de valores diferenciados com base em critério etário, pelas pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência à saúde, quando caracterizar discriminação ao idoso, ou seja, a prática de ato tendente a impedir ou dificultar o seu acesso ao direito de contratar por motivo de idade. 2.2. Ao revés, a variação das mensalidades ou prêmios dos planos ou seguros saúde em razão da mudança de faixa etária não configurará ofensa ao princípio constitucional da isonomia, quando baseada em legítimo fator distintivo, a exemplo do incremento do elemento risco nas relações jurídicas de natureza securitária, desde que não evidenciada a aplicação de percentuais desarrazoados, com o condão de compelir o idoso à quebra do vínculo contratual, hipótese em que restará inobservada a cláusula geral da boa-fé objetiva, a qual impõe a adoção de comportamento ético, leal e de cooperação nas fases pré e pós pactual. 2.3. Consequentemente, a previsão de reajuste de mensalidade de plano de saúde em decorrência da mudança de faixa etária de segurado idoso não configura, por si só, cláusula abusiva, devendo sua compatibilidade com a boa-fé objetiva e a equidade ser aferida em cada caso concreto. Precedente: REsp 866.840/SP, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 07.06.2011, DJe 17.08.2011. 3. Em se tratando de contratos firmados entre 02 de janeiro de 1999 e 31 de dezembro de 2003, observadas as regras dispostas na Resolução CONSU 6/98, o reconhecimento da validade da cláusula de reajuste etário (aplicável aos idosos, que não participem de um plano ou seguro há mais de dez anos) dependerá: (i) da existência de previsão expressa no instrumento contratual; (ii) da observância das sete faixas etárias e do limite de variação entre a primeira e a última (o reajuste dos maiores de setenta anos não poderá ser superior a seis vezes o previsto para os usuários entre zero e dezessete anos); e (iii) da inexistência de índices de reajuste desarrazoados ou aleatórios, que onerem excessivamente o consumidor, em manifesto confronto com a cláusula geral da boa-fé objetiva e da especial proteção do idoso conferida pela Lei 10.741/2003. 4. Na espécie, a partir dos contornos fáticos delineados na origem, a segurada idosa participava do plano há menos de dez anos, tendo seu plano de saúde sido reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos. A celebração inicial do contrato de trato sucessivo data do ano de 2001, cuidando-se, portanto, de relação jurídica submetida à Lei 9.656/98 e às regras constantes da Resolução CONSU 6/98. 4.1. No que alude ao atendimento aos critérios objetivamente delimitados, a fim de se verificar a validade do reajuste, constata-se: (i) existir expressa previsão do reajuste etário na cláusula 14.2 do contrato; e (ii) os percentuais da primeira e da última faixa etária restaram estipulados em zero, o que evidencia uma considerável concentração de reajustes nas faixas intermediárias, em dissonância com a regulamentação exarada pela ANS que prevê a diluição dos aumentos em sete faixas etárias. A aludida estipulação contratual pode ocasionar - tal como se deu na hipótese sob comento -, expressiva majoração da mensalidade do plano de saúde por ocasião do implemento dos sessenta anos de idade do consumidor, impondo-lhe excessivo ônus em sua contraprestação, a tornar inviável o prosseguimento do vínculo jurídico. 5. De acordo com o entendimento exarado pela Quarta Turma, quando do julgamento do Recurso Especial 866.840/SP, acerca da exegese a ser conferida ao § 3o do artigo 15 da Lei 10.741/2003, "a cláusula contratual que preveja aumento de mensalidade com base exclusivamente em mudança de idade, visando forçar a saída do segurado idoso do plano, é que deve ser afastada". 5.1. Conforme decidido, "esse vício se percebe pela ausência de justificativa para o nível do aumento aplicado, o que se torna perceptível sobretudo pela demasia da majoração do valor da mensalidade do contrato de seguro de vida do idoso, comparada com os percentuais de reajustes anteriormente postos durante a vigência do pacto. Isso é que compromete a validade da norma contratual, por ser ilegal, discriminatória". 5.2. Na hipótese em foco, o plano de saúde foi reajustado no percentual de 93% (noventa e três por cento) de variação da contraprestação mensal, quando do implemento da idade de 60 (sessenta) anos, majoração que, nas circunstâncias do presente caso, destoa significativamente dos aumentos previstos contratualmente para as faixas etárias precedentes, a possibilitar o reconhecimento, de plano, da abusividade da respectiva cláusula. 6. Recurso especial provido, para reconhecer a abusividade do percentual de reajuste estipulado para a consumidora maior de sessenta anos, determinando-se, para efeito de integração do contrato, a apuração, na fase de cumprimento de sentença, do adequado aumento a ser computado na mensalidade do plano de saúde, à luz de cálculos atuariais voltados à aferição do efetivo incremento do risco contratado. (REsp 1280211/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 23/04/2014, DJe 04/09/2014) (destaquei) Da leitura da discussão e fundamentação lançada no REsp 1.280.211/SP, verifica-se que o Exmo. Relator Ministro Marco Buzzi consignou que: (...) levando-se em conta que o comando a ser exarado na presente ação não é puramente declaratório, mas constitutivo negativo, ensejando a integração do contrato para restabelecer o equilíbrio, nos termos do § 2o do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, afigura-se necessário apurar o percentual adequado e razoável de majoração do prêmio em razão da inserção em nova faixa de risco, com base em cálculos atuariais a serem realizados na fase de cumprimento de sentença (notas taquigráficas). (destaquei) Com efeito, ao se declarar nula uma cláusula contratual em razão da abusividade (pronunciamento de natureza constitutiva negativa), não basta o seu afastamento, mas substituir o percentual comprovadamente inadequado por outro, segundo a dinâmica da faixa etária que o usuário adentrou, conjugada com as peculiaridades de seu próprio plano de saúde. É por isso que o Exmo. Ministro consignou no julgamento do recurso especial acima citado que: (...) dever-se-á aferir a integridade dos cálculos atuariais, com base no efetivo incremento do risco pactuado, comparados com os aumentos relativos às demais faixas etárias e com os critérios estipulados pela Agência Nacional de Saúde, sempre afastado o lucro predatório. (destaquei) Portanto, não subsiste a tese da exequente/agravante (incidência do índice IPC – Saúde). Também não podem ser considerados os percentuais fixados na decisão agravada, isso porque o juízo a quo utilizou justamente os índices apresentados pela executada (IDs 58663407 a 58663429), contudo, não se mostra razoável a aplicação de reajuste do plano de saúde no índice previsto pela própria operadora, quando o contrato já foi alterado judicialmente para que o percentual seja definido em sede de cumprimento de sentença, com base critérios descritos no REsp 1.280.211/SP, acima elencados. Nesse sentido: AGRAVO INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PLANO DE SAÚDE REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA. ÍNDICES APLICÁVEIS. CONTRATO ALTERADO JUDICIALMENTE. PENDÊNCIA DE CÁLCULOS ATUARIAIS. MAJORAÇÃO DO VALOR. DISPOSIÇÕES CONTRATUAIS ORIGINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. 1. Admite-se o reajuste das mensalidades dos planos de saúde coletivos, se houver previsão no instrumento contratual e respeito aos princípios da boa-fé objetiva, da razoabilidade e da proporcionalidade. 2. Em sede de ação de conhecimento, foi julgada procedente o pedido de alteração dos percentuais de reajuste previstos contratualmente, os quais deverão ser definidos por cálculo atuarial realizado em sede de liquidação de sentença. 3. Não se afigura razoável permitir, no decorrer do feito, a aplicação de reajuste do plano de saúde pelo percentual e base de cálculo previstas pela operadora, quando o contrato entabulado entre as partes foi alterado judicialmente para que, em sede de liquidação de sentença, sejam definidos novos percentuais de correção e, por via de consequência, base de cálculo para o reajuste pela faixa etária subsequente. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1188553, 07077568620198070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 1/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, para fazer cumprir o provimento jurisdicional estabilizado na fase de conhecimento, necessário determinar a produção de cálculos atuariais a fim de estabelecer o percentual de reajuste incidente no plano de saúde da exequente/agravante, para que se possa aferir a existência de valores cobrados a mais pela operadora, bem como verificar se a operadora descumpriu o título exequendo, como alega a exequente em sua peça inicial. Por tais razões, entendo que os efeitos da decisão de ID 59828586 e de todos os atos praticados posteriormente devem ser suspensos até a análise final do presente recurso, porquanto denota-se dos autos ofensa à coisa julgada, o que pode trazer graves prejuízos ao andamento processual e às partes. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e suscito de ofício preliminar de ofensa à coisa julgada para DETERMINAR A SUSPENSÃO dos efeitos da decisão de ID 59828586 e, por consequência, de todos os atos subsequentes até a análise final deste recurso. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, requisitadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília, DF, 29 de maio de 2020 17:43:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador